Tribunal: TJMT
Processo: 1055320-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055320-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS - CPF: 001.165.571-25 (RECORRENTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (RECORRENTE), H. P. D. C. - CPF: 095.394.721-13 (RECORRENTE), A. P. D. C. - CPF: 095.916.131-72 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REEXAME DE DANO MORAL. PRINCIPAIS QUESTÕES DEBATIDAS ENFRENTADAS. AGRAVO INFUNDADO. MULTA APLICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por autores inconformados com decisão monocrática que negara provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que condenou a empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00, por autor, a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Alegam: (i) cerceamento de defesa por supressão do prazo para contrarrazões; (ii) possibilidade de sustentação oral no julgamento do agravo interno; (iii) necessidade de majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por supressão de prazo para apresentação de contrarrazões; (ii) estabelecer se é admissível sustentação oral no julgamento de Agravo Interno perante as Turmas Recursais; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado diante da gravidade do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução no 16/2023) não autoriza sustentação oral em julgamento de Agravo Interno, conforme dispõe o art. 49, §2o, inexistindo, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

4.

A ausência de prazo para contrarrazões não gera nulidade se não demonstrado prejuízo concreto, nos termos do artigo 282, §1o, do CPC e do princípio do “Pas de Nullité Sans Grief”, amplamente reconhecido pela jurisprudência do STJ
(AgInt no AREsp 2188680/PR).

5.

Não se verifica prejuízo concreto à parte agravante, uma vez que os fundamentos jurídicos e fáticos relevantes foram amplamente analisados nas decisões anteriores, conforme os documentos juntados aos autos e os argumentos trazidos no Recurso Inominado.

6.

A fixação dos danos morais observou os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e extensão do dano (art. 944 do CC), bem como a jurisprudência consolidada, não se justificando a sua majoração no caso concreto.

7.

Os principais pontos controvertidos foram devidamente apreciados, não sendo o julgador obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1858518/RJ).

8.

Diante do caráter manifestamente infundado do Agravo Interno, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC, diante da votação unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Andressa Caline Inácio Natalino Campos e outros, contra decisão monocrática da relatora, que
negou provimento ao Recurso Inominado
dos autores, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência proferida em 1o grau, a qual
condenou a empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, a título de danos morais
, em razão de falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.

A parte agravante sustenta (id. 268505266 de 2o grau):

1. Cerceamento de defesa pela supressão do prazo de contrarrazões;

2. A possibilidade de sustentação oral no julgamento de Agravo Interno;

3. Valor ínfimo fixado a título de danos morais, em desconformidade com jurisprudência e com a gravidade do caso concreto.

Dessa forma, requer:

1. O reconhecimento da nulidade da decisão monocrática por cerceamento de defesa, com a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões;

2. O deferimento do direito à sustentação oral no julgamento colegiado;

3. A reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do Recurso Inominado, para fins de majoração do valor da indenização por danos morais, para patamar de R$ 10.000,00 por autor;

4. A condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários recursais.

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão impugnada (id. 273899877 de 2o grau).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025